Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708937-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DOMINIQUE HERON DA SILVA LORENZI, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 44393859. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45023887. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, e DOMINIQUE HERON DA SILVA LORENZI, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2023 18:02:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador